Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO EG. STJ. COBRANÇA. PARTIDO POLÍTICO. MIGRAÇÃO DE CANDIDATOS ELEITOS E NÃO ELEITOS AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. VOTOS NOMINAIS. FUNDO PARTIDÁRIO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I – Acórdão no 1040715 reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no AREsp 1.330.998/DF, especificamente quanto à alegação de enriquecimento sem causa.
II – O eg. TSE reconheceu o direito do autor ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, proporcionalmente ao total de votos nominais recebidos por candidatos eleitos e não eleitos ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2010, que migraram para sua legenda após o registro do seu estatuto, todavia a quantia postulada havia sido regularmente repassada pela Corte Eleitoral aos réus, nos termos do art. 41-A da Lei 9.096/1995, que os receberam de forma lícita e vinculada.
III – Diante da natureza jurídica pública e vinculada dos recursos do Fundo Partidário, bem como a presença de causa jurídica para o recebimento dos valores pelos Partidos Políticos, não ficou caracterizado o enriquecimento dos réus diante da regular distribuição proporcional de valores realizada pelo eg. TSE. Improcede a pretensão de ressarcimento.
IV – Apelação desprovida.